Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733511-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Sheyla Vieira Mota Impetrado: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Sheyla Vieira Mota contra o ato atribuído ao Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma a impetrante que foi indevidamente recusada sua inscrição como pessoa com deficiência – PCD no certame levado a efeito para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal, Especialidade Vigilância Sanitária. Afirma que o procedimento adotado pela banca examinadora foi indevido, pois, além de não ter sido oferecida motivação idônea, foram desconsiderados os relatórios médicos apresentados pela impetrante, que comprovam a afirmada deficiência física. Requer o deferimento da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que negou sua condição de pessoa com deficiência e inviabilizou a sua concorrência nas vagas destinadas a esse segmento. A impetrante trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo às despesas processuais e o comprovante de pagamento (Id. 50119558). É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência da impetrante no concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal, Especialidade Vigilância Sanitária, após ter sido recusado o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência – PCD. Inicialmente é preciso proceder ao exame das seguintes regras previstas no edital normativo no 1/2022 – ATUB da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, relativas ao preenchimento das vagas destinadas às pessoas com deficiência: “7.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021”. A propósito, o art. 5o da Lei local no 4.317/2009 prevê as seguintes categorias de deficiência: “Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente; II - deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41 db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz); III - deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores; IV - deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; V - surdocegueira: compreende a perda concomitante da audição e da visão, cuja combinação causa dificuldades severas de comunicação e compreensão das informações, prejudicando as atividades educacionais, vocacionais, sociais e de lazer e requerendo atendimentos específicos, distintos de iniciativas organizadas para pessoas com surdez ou cegueira; VI - autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; VII - condutas típicas: comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida; VIII - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências, cuja combinação acarreta comprometimento no desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa e que não podem ser atendidas em uma só área de deficiência”. (Ressalvam-se os grifos) Os relatórios médicos trazidos aos autos pela impetrante comprovam a deficiência física afirmada na peça de ingresso, senão vejamos: “Em face dos exames realizados e dados coligidos, a Junta Médica concluiu que a candidata acima identificada é considerada Pessoa com Deficiência, do tipo física, de acordo com a alínea “a”, inciso “I” do artigo 5o da Lei Distrital no 4.317, de 09 de abril de 2009”. (Id. 50119723) “Ao exame físico apresenta limitação de ADM com bloqueio álgico, não fazendo extensão completa e com flexão limitada até 90 graus. Portanto, paciente é considerada deficiente física devido condropatia, gonartrose e lesão condral. CID: M25.5 – M17 - S94”. (Id. 50119722) “A lesão degenerativa em joelho direito foi considerada, por ocasião desta perícia, como consolidada e permanente, fato que propicia o enquadramento da pericianda como portadora de deficiência física, segundo os critérios do Decreto 5296 de 02/12/2004” (Id. 50119724) Ademais, ao rejeitar a condição de pessoa com deficiência sustentada pela impetrante, a banca examinadora não ofereceu motivação idônea e suficiente para infirmar as conclusões obtidas pelos expertos, pois se limitou a registrar, como motivo para o indeferimento, na Perícia Médica aludida, que "os elementos da análise não caracterizam PCD”. (Id. 50119717). Essas circunstâncias denotam a verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o deferimento da medida liminar permitirá a participação do impetrante, em igualdade de condições, nas demais etapas do certame. Com esses fundamentos, diante da presença dos requisitos objetivos autorizadores previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS, defiro a liminar postulada, determinando, assim, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que recusou a condição de "pessoa com deficiência" afirmada pela ora impetrante. Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se com urgência. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator